Tribunal: TJES
Processo: 5021509-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021509-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA

AGRAVADO: RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, E ART. 300, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. MEDIDA SATISFATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A concessão de tutela provisória de urgência sem prévia oitiva da parte contrária não configura, por si só, nulidade da decisão, pois o art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC excepciona a regra do contraditório prévio nas hipóteses de tutela de urgência, admitindo-se o contraditório diferido.

2 - Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo o julgador adotar maior cautela quando a medida possuir natureza satisfativa.

3 - A existência de relação de consumo não dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à falha na prestação do serviço, ao dano alegado e ao nexo de causalidade.

4 - Ausentes elementos técnicos suficientes para indicar, em cognição sumária, que os danos odontológicos alegados decorreram de falha no tratamento prestado pela parte agravante, mostra-se prematura a imposição de obrigação imediata de custeio de tratamento em clínica escolhida pelo autor.

5 - A controvérsia demanda aprofundamento instrutório, especialmente por meio de prova técnica odontológica, sem prejuízo de reapreciação do pedido de tutela pelo Juízo de origem caso sobrevenham novos elementos probatórios.

6 - Recurso conhecido e provido.

Vitória, de 15 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wesley dos Santos Oliveira EIRELI - ME contra a decisão de id.
17455984
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação de indenização por danos material, moral e estético ajuizada por Rodrigo Fernandes de Oliveira, na qual o magistrado de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte agravante arcasse, de imediato, com o custo de tratamento odontológico da parte agravada, no valor de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser realizado em clínica de escolha do autor.

Em suas razões recursais, a agravante se volta contra a decisão agravada sustentando, em síntese, que: (a) a decisão agravada foi proferida sem o devido contraditório, antes mesmo de sua citação, configurando cerceamento de defesa; (b) houve concessão de tutela de urgência sem o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, especialmente o §3º, por se tratar de medida de natureza irreversível; (c) a decisão implicaria em antecipação de mérito, pois assume, ainda que implicitamente, a responsabilidade técnica da agravante pelos supostos danos; (d) a documentação que instrui o pedido inicial é unilateral, tecnicamente limitada e insuficiente para sustentar a concessão da medida liminar; e
(e) a manutenção da decisão pode causar grave dano de difícil reparação, sendo necessário atribuir efeito suspensivo ao recurso até a devida instrução do feito.

Decisão no ID
17526996
, por meio da qual foi deferido o efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões no ID
17812358
, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, Comarca da Capital, por meio da qual, nos autos da ação de indenização por danos material, moral e estético ajuizada por Rodrigo Fernandes de Oliveira, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte agravante arcasse, de imediato, com o custo de tratamento odontológico da parte agravada, no valor de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser realizado em clínica de escolha do autor.

Pois bem. De início, afasto a alegação de nulidade da decisão agravada apenas pelo fato de ter sido proferida sem prévia oitiva da parte contrária.

Com efeito, o Código de Processo Civil admite, em hipóteses excepcionais, a concessão de tutela provisória de urgência antes da manifestação do réu. O art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC dispõe que a regra de prévia oitiva da parte contrária não se aplica à tutela provisória de urgência. Na mesma linha, o art. 300, §2º, do CPC autoriza que a tutela de urgência seja concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Nessas hipóteses, não há supressão definitiva do contraditório, mas apenas sua postergação para momento processual subsequente, em razão da necessidade de preservação imediata de direito potencialmente ameaçado. O contraditório diferido, quando observados os requisitos legais, é compatível com o devido processo legal.

Nesse sentido, já decidiu o TJES que
“Em sede de decisão liminar, o contraditório é postergado e passa a ser realizado após a citação, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório quando da concessão de tutela de urgência inaudita altera pars”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055189000106, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

Portanto, a decisão agravada não deve ser anulada simplesmente por ter sido proferida antes da citação da parte ré. A questão determinante, ultrapassada tal preliminar, reside em saber se estavam efetivamente presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Quanto ao ponto, tenho que assiste razão à agravante.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de tutela antecipada de natureza satisfativa, exige-se ainda especial cautela, sobretudo quando a medida puder produzir efeitos de difícil reversão prática.

No caso, embora seja incontroverso que a demanda se desenvolve no âmbito de relação de consumo, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. A facilitação da defesa do consumidor, inclusive mediante eventual inversão do ônus da prova, não autoriza a concessão automática de tutela satisfativa sem suporte probatório mínimo quanto ao defeito do serviço, ao dano e ao nexo causal.

A propósito, merece registro o entendimento segundo o qual
“A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor”
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.441453-5/001, Relatora Desª. Luziene Barbosa Lima, 21ª Câmara Cível, julgamento em 25/02/2026, publicação da súmula em 26/02/2026).

Na hipótese vertente,
ao que se vê dos autos, a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da agravante, delineando como causa de pedir a falha na prestação de serviço no tratamento odontológico que realizou na clínica agravante (COB - Centro Odontológico Betel), acrescentando que houve a queda de dente que teria sido objeto de implante, fortes dores, dano estético, dano material e moral daí decorrentes.

Ocorre que, ao menos em trato inicial, não vislumbrei dos documentos colacionados com a petição inicial e referenciados na decisão recorrida, elementos que indiquem um juízo de probabilidade para o nexo de causalidade entre o tratamento realizado com a agravante e os danos alegados como suportados pelo agravado.

Ora, o laudo técnico mencionado pelo magistrado singular no ID 68025840, refere-se a um exame de “radiografia panorâmica” realizado pela Odonto Scan que relata o estado fático encontrado, sem tecer conclusão ou abordagem a respeito de pretérito tratamento odontológico, inclusive consignando o seguinte: “
Sugerimos exame clínico para confirmação do diagnóstico
”.

Também é possível observar da “tomografia computadorizada da face” do agravado a ausência de elemento conclusivo que direcione ou estipule erro ou falha no serviço prestado pela agravante (ID 68025842).

De igual modo, os orçamentos apresentados pelo agravado (ID 68025841), descrevem os serviços a serem executados conforme o quadro clínico do agravado, porém são insuficientes para atestarem, ao menos em sede cognição sumária que o momento comporta, que tais serviços são necessários em decorrência de falha de tratamento odontológico anteriormente prestado pela agravante.

Nesse contexto, tenho que, de fato, o agravado carece de demonstração ainda que mínima do requisito da probabilidade do direito quanto à falha na prestação do serviço odontológico realizado pela agravante nos idos de 2023. Ademais, não há como desconsiderar um dano inverso e risco à própria integridade fisica do agravado com a possível realização de tratamento parcial tal como aplicado pelo magistrado singular sem a base de uma expressa indicação do profissional de odontologia, sem a prévia constatação probatória.

Não se desconhece a relevância dos direitos à saúde, à integridade física e à dignidade do consumidor. Todavia, a tutela jurisdicional de urgência exige base probatória mínima que permita ao julgador afirmar, ainda que em juízo de probabilidade, a existência do direito material invocado. Os elementos apresentados recomendam cautela e aprofundamento instrutório, especialmente por meio de prova técnica odontológica, e não a imposição imediata de obrigação de custeio à parte ré.

Além disso, a medida deferida possui evidente conteúdo satisfativo, pois impõe à agravante o desembolso imediato de valor destinado à realização de tratamento em clínica indicada pelo autor, antes da definição da responsabilidade civil discutida na ação originária. A manutenção da tutela, portanto, implica antecipação prática de parcela relevante do resultado útil pretendido na demanda, sem que haja, por ora, substrato técnico suficiente para tanto.

Ressalte-se que o provimento do recurso não impede que o Juízo de origem reaprecie o pedido de tutela caso sobrevenham novos elementos técnicos, laudo odontológico conclusivo ou prova pericial capaz de demonstrar, com maior segurança, o nexo causal entre o tratamento prestado pela agravante e os danos alegados, bem como a urgência concreta da intervenção.

Por tais fundamentos, deve ser reformada a decisão agravada, confirmando-se a orientação adotada quando do deferimento do efeito suspensivo.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência tal como concedida pelo magistrado de primeiro grau [
custeio, em clínica odontológica indicada pelo autor, atendimento emergencial destinado ao controle da dor, tratamento de eventual processo inflamatório e reposição provisória do elemento dentário frontal, até o limite inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
].

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.